Tribunal: STF
Processo: RE 1501707
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Santa Adélia contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso Inominado. Servidor público municipal. Professor da rede pública do Município de Santa Adélia. Pretensão ao recebimento do Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 (Lei de abrangência nacional), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Município deve adequar os vencimentos que paga aos integrantes do magistério ao piso salarial mínimo previsto na norma federal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso II, 37, inciso X, 167, § 7º, e 212-A, inciso II, da Constituição Federal, bem como à Sumula Vinculante n.º 42.



    Argumenta que a sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, se baseou em uma lei revogada, qual seja, a Lei nº 11.738/2008, inexistindo “fundamento material e formal da Portaria MEC n.º 67 de 04 de Fevereiro de 2.022”.



    Aponta “a exigência de edição da nova lei do piso, em substituição à lei 11.738/2008, esta alicerçada na lei 11.494/2007, REVOGADA pela Lei 14.113/2020, não foi cumprida pelo Governo e pelo Congresso. Portanto, a publicação da portaria que instituiu o piso nacional, com reajuste de 33,24% para o ano de 2022, NÃO POSSUI AMPARO LEGAL para tanto”.



    Destaca que “a Lei n. 11.494/2007 (antigo Fundeb), e a Lei 11.738/2008, que instituía o piso salarial, foi esvaziada pela EC n. 108/2020 e pela Lei 14.113/2020, pois comprometeu, de morte, o § único, do art. 5.º, da Lei n. 11.738/2008, portanto impossível tal reajuste”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo da sentença de procedência do pedido autoral, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, o seguinte teor:



    “Inicialmente, cumpre lembrar que, diante das previsões constitucionais acerca da educação, foi editada a Lei nº 11.738/08 (“Lei do Piso”), que, dentro do dever do Estado, priorizou o trabalho desempenhado no magistério público da educação básica, a fim de valorizar os profissionais, e, desse modo, respaldar o importante papel desempenhado na própria efetividade do direito à educação em todo o Brasil. 



    O STF, no julgamento da ADI nº 4167, afastou a alegação da inconstitucionalidade da Lei nº 11.738/08, sedimentando o direito ao piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica, em observância a cargo de todos os entes da Federação. 



    De acordo com o entendimento externado desde 1º de janeiro de 2009 até 26 de abril de 2011, tendo como parâmetro a remuneração (vencimento básico + vantagens pecuniárias) e, a partir de 27 de abril de 2011, o parâmetro passou a ser o vencimento básico ou subsídio. 



    Logo, restou fixado o entendimento de que a expressão piso não poderia ser interpretada como remuneração global, mas como vencimento básico inicial, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Em outras palavras, o piso salarial deve corresponder ao salário-base. 



    O Superior Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade de aplicar este entendimento ao julgar o Tema nº 911, em regime de recursos repetitivos, quando decidiu que: ‘A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais’ (REsp n. 1426210/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23.11.2016).



    O artigo 2º, §1º, da Lei nº 11.738/08, determina que o vencimento inicial (salário base) das carreiras de magistério público da educação básica para aqueles que laborem 40 horas semanais não pode ser inferior ao piso nacional:



    (...)



    Caso o professor labore por menos horas semanais, respeitado o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho de atividades de interação com os alunos, poderá ser atribuído vencimento inicial (salário base) abaixo do piso nacional desde que respeitada a estrita proporcionalidade, conforme previsão legal do art. 2º, §§3º e 4º, da Lei nº 11.738/08, que assim dispõe:



    (...)



    Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham atividades de docência ou de suporte a docência, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 11.738/08.



    O art. 5º da Lei nº 11.738/2008 dispõe que a atualização do piso salarial profissional do magistério público da educação básica, a partir do ano de 2009, passa a ocorrer anualmente, no mês de janeiro e, no que tange ao cálculo da atualização, remete, em seu parágrafo único, à Lei nº 11.494/2007.



    Ocorre que, como bem indicou a municipalidade, a Lei nº 11.494/2007, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal, foi revogada pela Lei nº 14.113/2020, que regulamentou o novo Fundeb. 



    A lei revogadora deixou de indicar quais seriam os parâmetros adotados para realizar o cálculo da atualização do piso salarial profissional da categoria. 



    O impasse se inicia no entendimento jurídico sobre ser válida ou não a aplicação da Lei 11.738/2008 (a Lei do Piso em vigor antes do Novo Fundeb), uma vez que o dispositivo que embasava o cálculo do reajuste faz remissão à lei do antigo Fundeb, que foi revogada. 



    Visando maiores esclarecimentos sobre o impacto da novel legislação (e da EC nº 108/2020) sobre a 11.738/2008, mormente a respeito da interpretação normativa correlata ao piso salarial nacional dos professores do magistério da educação básica pública, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação consultou a Consultoria Jurídica, tendo sido elaborado o Parecer 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB. 



    No referido parecer, ao questionar sobre a possibilidade de uma interpretação no sentido de utilizar para 2022, de forma extensiva, o tratamento dado até então baseado na Lei 11.738/2008, diante da inexistência, até o momento, de normativo que a substitua, obteve-se a seguinte resposta, seguida da conclusão, in verbis:



    (...)



    Cabe ressaltar que, tratando-se, a situação, de uma antinomia real, impõe-se a utilização dos métodos de integração do direito para o fim de colmatar as lacunas existentes, conforme dispõe o art. 4º da LINDB. 



    Em que pese os pareceres apresentados pela municipalidade indicando ‘vácuo legislativo’ sobre o tema, bem como o argumento de que deveria ser utilizado outro critério para atualização, entendo que, na ausência de norma para tratar do referido cálculo, enquanto não houver uma decisão definitiva e vinculante sobre o assunto a abranger, também, os professores municipais, a melhor solução para o caso é a utilização dos parâmetros utilizados até então, no sentido de que é possível utilizar para 2022, o tratamento dado até então baseado na Lei nº 11.738/2008, devido à inexistência que norma que o substitua, conforme indicado no parecer homologado pelo Ministério da Educação, cujos fundamentos me reporto.



    Em consulta ao portal do Ministério da Educação, verifica-se que Portaria nº 67/2022, inclusive, aprovou referido parecer que, utilizando-se o indicador de atualização dado por meio da Lei nº 11.738/2008, apresentou o valor do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, para o ano de 2022, no importe de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para carga horária de 40 horas semanais. 



    Sobre a referida Portaria, importante destacar que apenas a Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu vícios em sua confecção, em nada vinculando este juízo.



    Do caso concreto: 



    Conforme comprovou a autora às fls. 03 e 12/15, ela está recebendo, pela jornada mensal de 150 horas mensais trabalhadas, desde janeiro de 2022, valor menor do que o Piso Nacional dos Professores, conforme disposto na Lei n. 11.738/2008 e fixado pela Portaria n. 67/2022 do MEC. No caso, ela deveria receber, por hora-aula, o montante de R$19,23 (dezenove reais e vinte e três centavos), considerando que a Portaria invocada fixou, para uma jornada de 40 horas semanais, o valor de R$3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). No entanto, a servidora vem recebendo o valor de R$14,43 (quatorze reais e quarenta e três centavos) por hora-aula (valor obtido pela divisão do valor apontado como salário-base somado ao valor pago pela requerida como complementação do piso fls. 12/15). 



    Assim sendo, tem direito a requerente ao reajuste pretendido, para fins de adequação ao piso nacional, nos termos da fundamentação acima exposta.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem não divergiram do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe de 24/08/2011).



    Além disso, quanto aos demais aspectos do pleito, é certo que para acolher a pretensão do recorrente e chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 11.494/2007, 11.738/2008, 14.113/2020 e Portaria nº 67/2022 do MEC) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Tratando especificamente do tema em questão, destaco o recente acórdão da Primeira Turma desta Corte, proferido em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.484.692/SP-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, também interposto pelo Município ora recorrente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe de 08/05/2024).



    Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.426.092/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.292.388/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/04/2021).



    Aplicando esse entendimento, as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.493.806/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2024; RE nº 1.490.710/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/05/2024; ARE nº 1.479.934/SP, de minha relatoria, DJe de 1º/04/2024; e ARE nº 1.475.702/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 09/02/2024;



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente